Tribunal: TJDFT
Processo: 0716234-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0716234-49.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA PACIENTE: WELLINGTON GOMES DA COSTA JUNIOR RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado em favor de WELLINGTON GOMES DA COSTA JUNIOR, no qual alega excesso de prazo da prisão preventiva em ação penal na qual figura como réu por suposta infração ao art. 157, § 2o, inciso II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente já se encontra segregado cautelarmente desde o dia 29/01/2020, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal, em flagrante excesso de prazo. Aduz, ainda, que inexistem elementos concretos aptos a justificar a adoção da medida cautelar extrema, uma vez que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Pede, então, a concessão liminar de liberdade, com adoção, se necessário, de medidas cautelares diversas. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, contudo, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Com efeito, o crime de roubo majorado é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo então cabível a custódia cautelar, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP. Além disso, no caso, a decisão impugnada se escora em fundamentação consistente sobre a periculosidade do paciente evidenciada pelo modo de execução noticiado no auto de prisão em flagrante (ID 16830727), ou seja, roubo cometido em um estabelecimento comercial com arma de fogo, mediante restrição de liberdade das vítimas e em pluralidade de agentes. Com efeito, os fundamentos da decisão falam por si só, vejamos (ID 16830731): (...) O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos custodiados. Segundo consta, eles adentraram o estabelecimento comercial, no momento em que ele já estava fechando, e rendendo o segurança, anunciaram o assalto, apontando um simulacro na direção das vítimas. Em seguida, eles teriam exigido a entrega de todos os aparelhos celulares e do botão de pânico, para impedi-los de pedirem ajuda e ordenaram que eles se dirigissem aos fundos da loja, onde permaneceram dentro do depósito, enquanto eles pegavam os bens da loja e colocavam em uma sacola. Ainda, segundo relato de uma das vítimas, os custodiados estariam extremamente agressivos, tendo dito que se alguém reagisse ou apertasse o botão do pânico, teria vítima e matariam alguém. Ademais, eles restringiram a liberdade das vítimas por cerca de 20 minutos, sendo que a todo o instante lhes ameaçavam de morte, caso reagissem ou se a polícia chegasse. De acordo com uma das vítimas, um dos custodiados ficou com os funcionários da loja e os clientes no estoque, enquanto os outros levaram o supervisor para a tesouraria para pegar os aparelhos lacrados e, como eles os mantiveram confinados no estoque, teria dado "tempo de sobra para recolherem todos os celulares e outros objetos da loja", tendo conseguido "levar o que queriam", sendo que depois teriam colocado o supervisor novamente no estoque, o trancado, e fugido. Em casos tais, o modus operandi empregado, aliado ao concurso de agentes, é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social do agente. Os custodiados, com suas condutas, revelaram elevada audácia e destemor, além de terem demonstrado conhecer os procedimentos de segurança do local. (...) Nesse contexto, conquanto o paciente seja tecnicamente primário, a gravidade concreta da infração, evidenciada pelo seu modus operandi, além das circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante, revelam, ao menos por ora, a necessidade da prisão preventiva para resguardo da ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas. Saliente-se, por fim, que a alegação de que o réu não participou do roubo perpetrado, mas apenas teria oferecido carona aos coautores, além de vaga, constitui questão de prova, a ser deslindada no curso da instrução criminal. Assim, prudente que se aguarde a chegada das informações, a serem prestadas pela autoridade processante no prazo regimental. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator